Tribunal: TJMT
Processo: 1055796-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055796-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), OTAMIL VENTURA DA SILVA - CPF: 062.364.351-03 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de parcial procedência, a qual havia declarado a inexistência de dívida, determinado a exclusão de restritivo de crédito e condenado a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A parte agravante sustenta que, embora possua conta na instituição financeira, não contratou, recebeu ou utilizou o cartão de crédito que originou a dívida, requerendo a retratação da decisão monocrática para manter a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a suficiência das provas apresentadas pela instituição financeira para comprovar a contratação e a origem da dívida de cartão de crédito, incluindo a validade de contrato de adesão virtual, desbloqueio em caixa eletrônico com registro de imagem e histórico de faturas, para fins de afastar a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática, mantida pelo Agravo Interno, fundamentou-se na comprovação da contratação do cartão de crédito e da origem da dívida pela parte reclamada, afastando a alegação de inexistência de débito e a condenação por danos morais.

Os contratos devem respeitar o Princípio da Autonomia da Vontade, e a liberdade contratual permite a formação de negócios jurídicos, desde que respeitados os limites da lei e da função social dos contratos.

Documentos como a adesão virtual ao cartão de crédito e o desbloqueio em caixa eletrônico com registro de
imagem
são suficientes para comprovar a origem da dívida.

Embora documentos possam ser considerados unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme o artigo 411, inciso III, do Código de Processo Civil.

Diante das provas produzidas, a cobrança é devida e a conduta da instituição financeira é considerada legítima, não havendo ilicitude que justifique a declaração de inexistência de débito ou a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
1.
Em relações de consumo, a comprovação da contratação de cartão de crédito e da origem da dívida pode ser demonstrada por meio de contrato de adesão virtual assinado eletronicamente, registros de desbloqueio em caixa eletrônico com imagem e histórico de faturas com pagamentos, sendo tais elementos probatórios suficientes para legitimar a cobrança e afastar a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais.
2.
Documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, como telas sistêmicas e registros eletrônicos, são válidos como prova da relação contratual e da origem da dívida quando não há impugnação específica de sua autenticidade e são corroborados por outros elementos probatórios, como o desbloqueio do cartão e o histórico de utilização e pagamentos.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 411, inciso III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009,
DJe
05/10/2009.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO.

TJ-MT, RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado em 18/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1055796-36.2024.8.11.0001

Agravante:
OTAMIL VENTURA DA SILVA

Agravado:
BANCO DO BRASIL S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

OTAMIL VENTURA DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da ausência de prova da origem da dívida negativada, para: a) declarar a inexistência da dívida; b) determinar a exclusão do restritivo de crédito
;
e c) e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença diante da prova da origem da dívida, para julgar improcedentes os pedidos
iniciais
.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que possui conta
na instituição financeira
reclamada, porém não contratou, recebeu e muito menos utilizou o cartão de crédito que, de acordo com a reclamada, deu origem à dívida. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para manter a sentença.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que possui conta
na instituição financeira
reclamada, porém não contratou, recebeu e muito menos utilizou o cartão de crédito que, de acordo com a reclamada, deu origem à dívida.

Todavia, em análise dos autos,
verifica-se que a parte reclamada comprov
ou
a contratação do cartão de crédito
,

através
da juntada do contrato de adesão virtual ao
referido
cartão
,
assinado eletronicamente (ID 272268476/PJe2, pág. 77) e a comprovação do desbloqueio no caixa eletrônico com registro
imagem
(ID 272268472/PJe2, pág. 13), além do histórico de faturas com registro de pagamento
s
(ID 272268476/PJe2, pág. 107).

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na
jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"
Os contratos devem respeitar o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos são concebidos como o resultado da convergência das vontades livres dos pactuantes. A liberdade contratual, no entanto, deve respeitar os limites da lei e da função social dos contratos. Nesse sentido: (...) IV - A liberalidade e a autonomia da vontade contratual conferida as partes, respeitados os limites da lei e da função social dos contratos, permite a formação de negócios jurídicos mistos, com formas contratua
is típicas e atípicas, como o ajuste de "cláusula
constituti
" em escritura de dação em pagamento com previsão de retrovenda, como condição suspensiva. (STJ REsp 302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009,
DJe
05/10/2009) Desse modo, quanto ao valor da cobrança, as partes devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a função social do contrato, não podendo acrescentar obrigações unilateralmente. A propós
ito: RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO REFINANCIAMENTO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA SEM INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (Princípio da Autonomia da Vontade), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. A cobrança sem
embasamento contratual, no caso, prova do refinanciamento, enseja conduta ilícita. (...) (TJ-MT - RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)
Vale destacar que a adesão virtual ao cartão de crédito (ID 272268476/PJe2, pág. 77), bem como o desbloqueio em caixa eletrônico com registro de selfie (ID 272268472/PJe2, pág. 13), é suficiente para comprovar a origem da dívida. Ainda, a parte reclamada apre
sentou histórico de faturas com registro de pagamento (ID 272268476/PJe2, pág. 107).
Ademais, não obstante esses documentos possam ser considerados unilaterais e apócrifos, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC. Portanto, considerando que a parte reclamada observou o que foi pactuado, a cobrança no valor proposto é devida e a conduta é considerada legítima".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025